Tribunal: TJSP
Processo: 3000561-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização do medicamento Nintedanibe para tratamento de doença intersticial fibrosante (CID J84.1).
D. Juízo a quo que deferiu liminar para disponibilização do tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização do medicamento Nintedanibe para tratamento de doença intersticial fibrosante (CID J84.1).
D. Juízo a quo que deferiu liminar para disponibilização do tratamento requerido – Presente recurso verte-se contra referida decisão.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – Resp 1.657.156/RJ – São eles: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Analisando o caso em tela, há preenchimento dos requisitos retromencionados – Fornecimento devido.
MÉRITO – Direito à saúde – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal.
TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Gravidade do quadro demonstrada, o que inclusive justifica a fixação de prazo exíguo para fornecimento do medicamento – Jurisprudência oriunda desta C. 8a Câmara de Direito Público.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – Prazo de 05 dias fixado pelo D. juízo a quo – Prazo razoável, já considerando as providências necessárias a serem tomadas pela Administração Pública – Manutenção.
Decisão mantida. Recurso não provido.